Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. prêmio. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. implemento de idade. risco. incremento. planos de saúde. contratos de natureza distinta. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há abusividade no reajuste do prêmio de seguro de vida em razão do implemento de idade.

2. Tal situação não se confunde com a tese consolidada quando a discussão envolve planos de saúde. Trata-se de contratos de natureza distinta, de maneira que, no seguro de vida, o avanço da idade do segurado implica em incremento de risco e, em tese, justifica a elevação do prêmio.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.